Tribunal: TJES
Processo: 5001190-29.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001190-29.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: OCELIA POLLETTO MISTURA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 14.905/24. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, embora tenha negado provimento à apelação cível interposta pela embargante, deixou de se manifestar quanto à definição dos índices de correção monetária e de juros moratórios aplicáveis à verba honorária sucumbencial. A embargante alega omissão sobre a aplicação da Lei nº 14.905/24, em vigor desde 30/08/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil e instituiu novos critérios legais para correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à fixação dos critérios legais de correção monetária e de juros de mora incidentes sobre os honorários advocatícios, especialmente diante da entrada em vigor da Lei nº 14.905/24.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão judicial, inclusive com fins de prequestionamento.

4. O acórdão embargado incorre em omissão ao não explicitar os índices de correção monetária e de juros moratórios aplicáveis à verba honorária, especialmente após a entrada em vigor da Lei nº 14.905/24.

5. A Lei nº 14.905/24 promove alteração nos artigos 389 e 406 do Código Civil, determinando que, na ausência de previsão legal ou contratual, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e a taxa Selic, deduzido o IPCA, como índice de juros legais.

6. A correção monetária incide a partir do arbitramento da verba, sendo aplicável o índice oficial da CGJ/ES até 30/08/2024. A partir de 31/08/2024, deve-se aplicar o IPCA, conforme o novo regime legal.

7. Os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado, devendo ser calculados pela taxa Selic, deduzido o IPCA, nos termos do § 1º do art. 406 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A correção monetária sobre os honorários sucumbenciais incide, até 30/08/2024, pelo índice oficial da CGJ-ES, e, a partir de 31/08/2024, pelo IPCA.

Os juros moratórios incidem, a partir do trânsito em julgado, pela taxa Selic, deduzido o IPCA, nos termos da Lei nº 14.905/24.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 14.905/24; Código Civil, arts. 389 (parágrafo único) e 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5001496-79.2023.8.08.0064, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, j. 11.02.2025; TJES, Apelação Cível nº 5000160-35.2024.8.08.0022, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 19.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de mérito.

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
opôs Embargos de Declaração em face do acórdão de Id. 9998263, por meio da qual esta c. Terceira Câmara Cível negou provimento ao recurso de Apelação Cível por ele interposto.

Em suas razões de Id. 10311918, sustenta a embargante que o Acórdão prolatado foi omisso quanto à aplicação da Lei 14.905/24, que entrou em vigência em 30/08/2024, alterando as regras para atualização monetária e juros em decisões judiciais.

Desta forma, requer a aplicação imediata dos parâmetros estabelecidos pela referida Lei 14.905/24, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, para que seja utilizado o IPCA como índice de correção monetária e da SELIC-IPCA para a taxa de juros.

Com razão a embargante, pois o acórdão embargado restou omisso sobre os consectários legais a incidir sobre a verba honorária. Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADA FALHA NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CDC. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. - A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento.

2.- A jurisprudência deste Tribunal de justiça está assentada no sentido de que, em casos tais, é “inafastável [...] a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na esteira do pacífico entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça: ‘a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia - é consumerista’. (AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020)” (Apelação cível n. 5002804-68.2022.8.08.0038, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, data da publicação/fonte: DJe 21-04-2024).

3. - Recurso desprovido. Sentença mantida.

Com o advento da Lei no 14.905/24, não restam mais dúvidas sobre a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da taxa Selic, subtraída do IPCA, como índice de juros de mora.

Observe-se a atualização legislativa que modificou os artigos 389 e 406 do Código Civil:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024).

§ 1º. A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024).

Considerando ser o termo inicial de incidência da correção monetária a data do arbitramento da verba e que o arbitramento foi realizado antes da entrada em vigor do mencionado diploma legislativo, a partir do mencionado termo
a quo
até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/24, deve incidir a correção monetária pelo índice oficial da CGJ-ES. A partir da entrada em vigor da Lei nº 14.905/24, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária, e, após o trânsito em julgado do acórdão, passa a incidir a taxa Selic, deduzido o IPCA, como índice de juros moratórios.
(TJES - Apelação Cível nº 5001496-79.2023.8.08.0064; Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 11.02.2025)

Percebo que essa compreensão é compartilhada por este e. Tribunal de Justiça, inclusive em sede de aclaratórios opostos em face de aresto em apelação cível pela mesma empresa aqui recorrente. Confira-se:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/24. OMISSÃO RECONHECIDA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão da Terceira Câmara Cível, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação da embargante, sem especificar os índices de correção monetária e de juros moratórios aplicáveis sobre a verba honorária sucumbencial. A embargante alega omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/24, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, requerendo a utilização do IPCA como índice de correção monetária e da Selic-IPCA para os juros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão no acórdão embargado quanto à definição dos índices de correção monetária e de juros moratórios aplicáveis sobre os honorários sucumbenciais, especialmente à luz das alterações promovidas pela Lei nº 14.905/24. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais na decisão embargada, sendo caracterizada a omissão quando o julgador deixa de se manifestar sobre questões relevantes suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício. 4. O acórdão embargado apresenta omissão quanto aos consectários legais incidentes sobre a verba honorária, uma vez que não definiu os índices de correção monetária e de juros moratórios, mesmo após o reconhecimento da sucumbência recíproca. 5. A Lei nº 14.905/24 estabelece que o IPCA deve ser utilizado como índice de correção monetária, e a taxa Selic, deduzido o IPCA, como índice de juros moratórios. Contudo, a correção monetária incide a partir da data do arbitramento da verba (sentença), sendo aplicável o índice oficial da CGJ-ES até a vigência da nova lei. 6. A partir da entrada em vigor da Lei nº 14.905/24, o IPCA passa a ser o índice de correção monetária, e, após o trânsito em julgado, aplica-se a taxa Selic, deduzido o IPCA, como juros moratórios. 7. A base de cálculo para os honorários sucumbenciais corresponde ao valor atualizado da causa no momento da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração parcialmente providos. Tese de julgamento: 1. A correção monetária sobre os honorários sucumbenciais incide, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/24, pelo índice oficial da CGJ-ES, e, após a vigência da referida lei, pelo IPCA. 2. Os juros moratórios incidem pela taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir do trânsito em julgado. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 14.905/24; Código Civil, arts. 389 e 406. Jurisprudência relevante citada: Não há menção específica a precedentes. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Número: 5001496-79.2023.8.08.0064; Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 11/Feb/2025, Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.905/2024 – APLICAÇÃO IMEDIATA – SENTENÇA PROFERIDA ANTES DA SUA ENTRADA EM VIGÊNCIA – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. 1) Não se tratando de execução ou de cumprimento de sentença com trânsito em julgado, torna-se possível adequar, em sede recursal, os critérios de atualização monetária outrora estipulados na sentença, ao conferir aplicação imediata a novel Lei, tal qual é pretendido pela embargante. 2) Quando foi prolatada a sentença, não havia previsão legal para aplicação da Taxa Selic e, com a superveniência da Lei nº 14.905/2024, foi alterado o Código Civil a fim de incluir o § 1º ao art. 406 do Código Civil e estabelecer a Taxa SELIC como taxa legal prevista no caput do referido artigo. 3) Devem ser acolhidos os presentes aclaratórios a fim de consignar que a correção monetária a incidir sobre a condenação deverá ser calculada com base no índice oficial da CGJ/ES e os juros de mora, à base de 1% (um por cento) ao mês, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, qual seja, dia 31/08/2024 e, a partir de 1º/09/2024, deve ser observado o disposto na novel redação dos dispositivos acima transcritos. 4) A teor do disposto no § 1º do art. 406 do Código Civil, a taxa legal dos juros corresponderá à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), não havendo o que se falar em cumulação da taxa Selic com qualquer outro índice de correção monetária. 5) Embargos de declaração conhecidos e providos. (TJES - Apelação Cível nº 5000160-35.2024.8.08.0022; Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 19.12.2024)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/24. OMISSÃO RECONHECIDA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão da Terceira Câmara Cível, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação da embargante, sem especificar os índices de correção monetária e de juros moratórios aplicáveis sobre a verba honorária sucumbencial. A embargante alega omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/24, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, requerendo a utilização do IPCA como índice de correção monetária e da Selic-IPCA para os juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão no acórdão embargado quanto à definição dos índices de correção monetária e de juros moratórios aplicáveis sobre os honorários sucumbenciais, especialmente à luz das alterações promovidas pela Lei nº 14.905/24.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais na decisão embargada, sendo caracterizada a omissão quando o julgador deixa de se manifestar sobre questões relevantes suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício.

O acórdão embargado apresenta omissão quanto aos consectários legais incidentes sobre a verba honorária, uma vez que não definiu os índices de correção monetária e de juros moratórios, mesmo após o reconhecimento da sucumbência recíproca.

A Lei nº 14.905/24 estabelece que o IPCA deve ser utilizado como índice de correção monetária, e a taxa Selic, deduzido o IPCA, como índice de juros moratórios. Contudo, a correção monetária incide a partir da data do arbitramento da verba (sentença), sendo aplicável o índice oficial da CGJ-ES até a vigência da nova lei.

A partir da entrada em vigor da Lei nº 14.905/24, o IPCA passa a ser o índice de correção monetária, e, após o trânsito em julgado, aplica-se a taxa Selic, deduzido o IPCA, como juros moratórios.

A base de cálculo para os honorários sucumbenciais corresponde ao valor atualizado da causa no momento da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento:

A correção monetária sobre os honorários sucumbenciais incide, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/24, pelo índice oficial da CGJ-ES, e, após a vigência da referida lei, pelo IPCA.

Os juros moratórios incidem pela taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir do trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 14.905/24; Código Civil, arts. 389 e 406.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção específica a precedentes. (Data: 10/Apr/2025. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5000032-83.2024.8.08.0064. Magistrado: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica)

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para, sanando a omissão verificada, acrescentar ao comando sentencial que, sob a condenação, incidirá correção monetária pelo índice oficial da CGJ-ES a partir do arbitramento e até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/24, a partir de quando incide o IPCA como índice de correção monetária, bem como que, a partir do trânsito em julgado, incidirá a taxa Selic, deduzido o IPCA, como índice de juros moratórios, consoante fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.